Tribunal: CARF
Processo: 10880.722578/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CATARINA MARQUES MORAIS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.722578/2014-10
ACÓRDÃO
3002-003.497 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLCAFE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
FALTA DE ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO. NULIDADE.
Quando se verifica que a turma de Julgamento a quo não analisou a
Impugnação Administrativa apresentada pelo responsável tributário,
mantendo a responsabilidade por ausência de contestação da matéria,
medida que se impõe é a declaração de nulidade do acórdão proferido, por
cerceamento do direito de defesa.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3002-003.494, de 24 de janeiro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 10880.722534/2014-90, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Gisela Pimenta Gadelha,
Laura Baptista Borges (substituto[a] convocado[a] para eventuais participações), Luiz Carlos de
Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego(substituto[a] integral), Renato Camara
Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente). Declarou-se impedida de participar do julgamento a
Conselheira Keli Campos de Lima, substituída pela Conselheira Laura Baptista Borges.

Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.497 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722578/2014-10
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de PIS/PASEP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO JÁ APRECIADO.
Reporta-se ao que já foi decidido anteriormente quanto ao direito creditório já
analisado por esta instância de julgamento.
Cientificado do acórdão no 108-011.576 recorrido, o Sujeito Passivo interpôs
Recurso Voluntário, reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral
ressarcimento, solicitando, por fim, em síntese:
- O acórdão recorrido é nulo, pois não analisou os fundamentos da manifestação
de inconformidade e a causa da formulação do pedido extemporâneo, qual seja a
de que diante da conversão dos créditos ordinários em presumidos não foi
observada a correta utilização dos créditos presumidos antes de que fossem
gastos os créditos ordinários passíveis de ressarcimento.
- Diante do exposto, para não haver supressão de instância, deve ser anulado o
acórdão, determinado que seja proferida nova decisão que analise o mérito da MI
no ponto em que é pertinente ao presente processo.
- Ante o exposto requer o provimento do presente Recurso Voluntário para anular
o acórdão recorrido e determinar que seja proferida nova decisão que analise o
mérito da Manifestação de Inconformidade no ponto que é pertinente ao caso do
presente processo.
É o relatório.

Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.497 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722578/2014-10
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Pedido Eletrônico de Ressarcimento referente ao PIS não cumulativo –
do mercado externo, 1o trimestre de 2003.
A Recorrente solicitou a conexão ao processo administrativo no
10845.003528/2004-94, para facilitar a instrução, aproveitamento de provas e se
evitar decisões díspares, sejam apensados para decisão conjunta.
Adoto as alegações da Recorrente que em síntese:
O acórdão recorrido é nulo pois não analisou o fundamento da manifestação de
inconformidade e a causa da formulação do pedido extemporâneo, qual seja a de
que diante da conversão dos Original 2 créditos ordinários em presumidos não foi
observada a correta utilização dos créditos presumidos antes de que fossem gastos
os créditos ordinários passíveis de ressarcimento. Diante do exposto para não
haver supressão de instância deve ser anulado o acórdão e determinado que seja
proferido outro analisando o mérito da MI no ponto em que pertinente ao
presente processo. Ante o exposto requer o provimento do presente Recurso
Voluntário para anular o acórdão recorrido e determinar que seja proferido outro
em seu lugar analisando o mérito da MI no que pertinente ao presente processo.
Não resta dúvidas, neste ponto, que houve cerceamento ao direito de defesa do
responsável, uma vez que não foi analisada, pelo órgão de julgamento a quo, a
sua Impugnação Administrativa, devendo ser declarada a nulidade do acórdão
proferido.
Cabe mencionar que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72, quando afirma que as
decisões proferidas com preterição do direito de defesa são nulas.
Veja o texto do dispositivo:
Art. 59. São nulos: (...) II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. No presente caso, reitere-se,
a “preterição do direito de defesa” está caracterizada, uma vez que não houve
análise da Impugnação Administrativa apresentada pelo Responsável tributário.
Por todo o exposto, VOTO por DECLARAR A NULIDADE do acórdão proferido pela
DRJ, determinando que os autos retornem àquele colegiado, para que aprecie a
Impugnação Administrativa.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.497 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722578/2014-10
4
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Fl. 647
DF CARF MF
Original